Tribunal: TJDFT
Processo: 0704987-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis à caracterização da respectiva causa de aumento de pena, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, assim como se deu no caso, em que a vítima, na fase extrajudicial e judicial, descreveu com coerência e firmeza o uso do instrumento.
Ausentes os necessários elementos nos autos para exame da alegada continuidade delitiva. Caberá, se o caso, ao juízo da execução penal, no exercício da sua competência (artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais), unificar as penas.
Apelação desprovida.